Tribunal: TJES
Processo: 5021228-60.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021228-60.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DILCENI ROCHA RANGEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021228-60.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: DILCENI ROCHA RANGEL

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento c/c restituição de valores, indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a nulidade dos termos da contratação impugnada, condenando o recorrente a restituir ao recorrido, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício de pagamento por força do contrato em questão, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente suscita suposta necessidade de reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade da contratação objeto dos autos.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pela contratação das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Nesse sentido, destaco elemento decisivo da sentença impugnada, segundo a qual “[...]
a parte Ré quedou-se inerte a comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo os documentos apresentados suficientes para demonstrar que foram prestadas todas as informações referentes à contratação de cartão de crédito consignado com descontos com reserva de margem consignável, o que fica comprovado pela minuta do contrato de ID 51071474 e seguintes, em que essas informações não são apresentadas de forma clara e objetiva
[...]” – ID 12938694.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, a qual deve ser considerada
in ré ipsa
, nos termos da farta jurisprudência pátria.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, deixando de fazê-lo quanto aos honorários advocatícios considerando que a parte recorrida não está auxiliada por advogado(a).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)